Tribunal: TJBA
Processo: 0518818-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518818-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: VERA LUCIA NUNES SIQUARA

Advogado(s)
:
ANTONIO FLAVIO ELOI GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NA MODALIDADE INDIVIDUAL, SEM NOVAS CARÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA DA NÃO COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO PELA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE INCIDÊNCIA DO RECURSO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO JULGADO. TEMA AMPLAMENTE DEBATIDO E BEM FUNDAMENTADO NO
DECISUM
IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

1. Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da Sentença ou Acórdão.

2. Da análise dos autos, não há como acolher os embargos de declaração, não se vislumbrando a ocorrência de nenhum vício, na medida em que foram corretamente apreciados todos os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes e necessários para fundamentar a conclusão do julgado

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de
Embargos Declaratórios
,

interposto nos autos da
Apelação Cível de nº 0518818-61.2019.8.05.0001
, em que são partes Embargante e Embargada, respectivamente, AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e VERA LUCIA NUNES SIQUARA.

ACORDAM,
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto da Relatora.